Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. APRESENTAÇÃO. MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO PELA CERTIDÃO EMITIDA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO AR AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal, tratando-se, pois, de um recurso igualmente formal, apresentado em petição específica, sendo inviável que a pretensão de reforma venha aviada juntamente com as contrarrazões ao recurso principal. Recurso não conhecido.
2. Nos termos do Provimento n. 12/2017 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, considera-se como data de juntada do aviso de recebimento (AR) aos autos a data da juntada, no processo eletrônico, do aviso de recebimento digitalizado, a partir de quando se inicia o prazo para contestação.
3. O prazo para contestação no processo eletrônico tem início com a juntada aos autos do aviso de recebimento digitalizado, sendo irrelevante certidão posterior emitida por serventuário da justiça que atesta a juntada do AR.
4. Apelação do réu conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido.